Tribunal: TJSP
Processo: 1002720-69.2017.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso cabível nas hipóteses do art. 1.022, do CPC - Caso concreto – "Ação de cobrança de condomínio" – V. acórdão que acolheu a apelação dos réus e julgou o feito extinto sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa e a falta de interesse processual, na modalidade adequação – Parte autora que se intitula "condomínio de fato", sendo, em verdade,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso cabível nas hipóteses do art. 1.022, do CPC - Caso concreto – "Ação de cobrança de condomínio" – V. acórdão que acolheu a apelação dos réus e julgou o feito extinto sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa e a falta de interesse processual, na modalidade adequação – Parte autora que se intitula "condomínio de fato", sendo, em verdade, loteamento clandestino – Impossibilidade de o Poder Judiciário compactuar com flagrante ilegalidade, albergando a pretensão de recebimento de valores supostamente devidos a título de taxas condominiais por quem não detém legitimidade de cobrança – Ausência de qualquer vício que pudesse ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios – Caso de mero inconformismo com o julgamento, que deve ser manifestado em vias recursais próprias – Embargos de declaração que se revestem de natureza protelatória, tendo como finalidade procrastinar a entrega da prestação jurisdicional - Multa de 0,5% do valor da causa aplicada - Exegese do art. 1.026, § 2o, do CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1002720-69.2017.8.26.0278/50000, da
Comarca
de
Itaquaquecetuba,
em
que
é
embargante
CONDOMINIO RESIDENCIAL CHIQUINHA GONZAGA, são
embargados
MARISA
ALVES
DE
OLIVEIRA
LIMA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e FRANCISCO PAULINO DE LIMA
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E
VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002720-69.2017.8.26.0278/50000 - Voto no 01006C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no: 1002720-69.2017.8.26.0278/50000
Origem: 1a Vara Cível do Foro de Itaquaquecetuba
Embargante: Condomínio Residencial Chiquinha Gonzaga
Embargados: Marisa Alves de Oliveira Lima e outro
Voto no: 01006C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Recurso cabível
nas hipóteses do art. 1.022, do CPC - Caso concreto
“Ação de cobrança de condomínio” V. acórdão que
acolheu a apelação dos réus e julgou o feito extinto
sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade
ativa e a falta de interesse processual, na modalidade
adequação Parte autora que se intitula “condomínio
de fato”, sendo, em verdade, loteamento clandestino
Impossibilidade de o Poder Judiciário compactuar com
flagrante ilegalidade, albergando a pretensão de
recebimento de valores supostamente devidos a título
de
taxas
condominiais
por
quem
não
detém
legitimidade de cobrança Ausência de qualquer vício
que pudesse ser sanado pela via estreita dos
embargos declaratórios Caso de mero inconformismo
com o julgamento, que deve ser manifestado em vias
recursais próprias Embargos de declaração que se
revestem
de natureza protelatória, tendo como
finalidade
procrastinar
a
entrega
da
prestação
jurisdicional - Multa de 0,5% do valor da causa aplicada
- Exegese do art. 1.026, § 2o, do CPC - EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO
DE MULTA.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Condomínio Residencial Chiquinha Gonzaga em face do
v. acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002720-69.2017.8.26.0278/50000 - Voto no 01006C
3
Marisa Alves de Oliveira Lima e Francisco Paulino Lima para
reconhecer a ilegitimidade ativa da parte embargante e a falta de
interesse processual na modalidade adequação, extinguindo sem
resolução de mérito a “ação de cobrança de condomínio”
ajuizada contra os embargados, considerando-se tratar-se o
embargante de condomínio clandestino.
Alega o embargante, em resumo, que no v.
aresto embargado foi aventado que não possuiria, dentro outros
documentos, aprovação de projeto pela Prefeitura, memorial
descritivo, habite-se, plantas etc., documentos que junta nesta
oportunidade. Defende que, quando os embargados firmaram o
contrato de compra e venda do imóvel, registrado na matrícula,
concordaram de forma antecipada e expressa com a instituição
do condomínio e com a futura convenção condominial que será
feita, o que equivale à adesão irrecusável ao condomínio. Pontua
estar estabelecido de fato desde 2.013, estando em fase final de
regularização documental. Menciona os diversos serviços que
disponibiliza aos moradores e afirma que os embargados
participaram ativamente de Assembleias já realizadas. Ademais,
os embargados pagaram suas prestações condominiais desde o
início da cobrança e até abril de 2.017, além de outras prestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002720-69.2017.8.26.0278/50000 - Voto no 01006C
4
que se venceram inclusive no curso do processo, de modo que a
conduta dos mesmos configura comportamento contraditório
(verine contra factum proprium). Por fim, sustentam a aplicação
do artigo 1.315, do Código Civil. Nestes termos, pede o
acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos infringentes.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser conhecido, pois tempestivo,
porém rejeitado.
Conforme a redação do artigo 1.022, do Código
de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento
contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como
para corrigir erro material.
E só há possibilidade de se acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes quando a
modificação
do
julgado
embargado
decorrer
do
próprio
saneamento de alguma das impropriedades elencadas no retro
mencionado dispositivo legal.
Na espécie, vê-se que a decisão embargada
não padece de qualquer vício a fundamentar o acolhimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002720-69.2017.8.26.0278/50000 - Voto no 01006C
5
destes embargos declaratórios.
Com efeito, como bem explanado no v.
acórdão, os documentos juntados aos autos às fls. 281/713
evidenciam que o empreendimento “Residencial Chiquinha
Gonzaga”, na realidade, consubstancia-se em um loteamento
clandestino.
Logo, irrelevantes os argumentos lançados a
respeito dos trâmites de futura regularização e legalização.
O que é imperioso para o julgamento da lide é
a constatação de que, até o momento, não houve constituição de
condomínio nos termos legais, nem mesmo um loteamento
fechado gerido por associação de moradores.
Neste cenário, não pode o Poder Judiciário
compactuar com flagrante ilegalidade, albergando a pretensão de
recebimento de valores supostamente devidos a título de taxas
condominiais por quem não detém legitimidade de cobrança.
E nem há falar em venire contra factum
proprium, pois, se os embargados já realizaram pagamentos de
tais “taxas condominiais”, o fizeram por mera liberalidade.
Nota-se que o julgado embargado não possui
qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002720-69.2017.8.26.0278/50000 - Voto no 01006C
6
justificasse a modificação do que restou decidido.
Cristalino
o
caráter
infringente
destes
embargos, pelos quais a parte embargante pretende, por via
oblíqua, o reexame da decisão com fundamento em alegada
impropriedade que, na verdade, inexiste.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo da parte com o resultado do veredito não é
admitida em sede de embargos declaratórios, sob pena de
desvirtuação da própria natureza do recurso.
Frisa-se que os embargos de declaração não
se prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser
suscitada perante os Tribunais Superiores pela via recursal
própria.
Possuindo
estes
embargos
caráter
manifestamente infringente e protelatório, que nada mais faz do
que procrastinar a entrega da prestação jurisdicional, em
cumprimento ao que dispõe o artigo 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil, aplico à parte embargante a multa de 0,5% sobre
o valor atualizado da causa, que deverá ser revertida em favor da
parte embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002720-69.2017.8.26.0278/50000 - Voto no 01006C
7
Ante o exposto, voto por rejeitar estes
embargos de declaração com aplicação de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator